Tribunal: TCU
Processo: 000.604/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Concorrência e Uasg 153167 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de restauração das coberturas do Campus Centro do Colégio Pedro II.)

Inteiro teor:
Acórdão 259/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90002/2024, sob a responsabilidade do Colégio Pedro II (CPII), com valor estimado de R$ 10.897.449,76 e critério de julgamento do "maior desconto", cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução da obra de restauração das coberturas do Campus Centro do Colégio Pedro II (peça 8, p. 41). Considerando que a representante, Espectro Engenharia Ltda., alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades (peça 1): a) exigências técnicas inadequadas no edital, como a apresentação de atestados técnicos desnecessários (execução de sistema de proteção de descargas atmosféricas - SPDA), e a exigência de um arquiteto quando não seria relevante para a execução da obra; b) desclassificação injusta de empresas mais qualificadas, o que levou à escolha de uma proposta mais cara; c) apresentação, por ela, de uma proposta mais econômica em R$ 1.427.565,92 e sua desclassificação; e d) falhas na elaboração do edital que restringiram a competitividade e favoreceram escolhas inadequadas; considerando que a representação pode ser conhecida, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; considerando, por outro lado, que a unidade instrutora considerou acertada a decisão pela inabilitação da empresa representante, na medida em que foi fundamentada na falta de atendimento aos critérios técnicos exigidos pelo edital, mais especificamente, nos itens 8.35 e 8.36 do termo de referência (peça 11); considerando, ainda, quanto ao argumento de que a proposta da representante era mais vantajosa financeiramente e que sua inabilitação representaria um desperdício de recursos públicos, que o princípio da economicidade não pode prevalecer sobre a necessidade de qualificação técnica adequada conforme os requisitos previstos no edital, sob pena de caracterizar violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que sequer foi impugnado; considerando, por fim, em relação aos pressupostos para eventual adoção de medida cautelar, que, apesar de estar configurado o perigo da demora e ser inconclusiva a análise sobre o perigo da demora reverso, o mais relevante é que não há plausibilidade jurídica nas alegações do representante; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e ao Colégio Pedro II; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.604/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Colégio Pedro II. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Antonio Jabbour, representando Espectro Engenharia Ltda. 1.6. Representante: Espectro Engenharia Ltda. (CNPJ: 32.126.377/0001-88). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.